Tribunal: TJES
Processo: 5010890-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010890-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CONCEICAO MOREIRA DE AMORIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010890-72.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: CONCEICAO MOREIRA DE AMORIM

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO COM O RÉU, CONTUDO, FOI INDUZIDA A ERRO, TENDO SIDO CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS DE R$ 46,85, SEM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO, COM O QUE NÃO CONCORDA. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E, AO FINAL, O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo, e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Considerar-se-ão intimadas as partes na data designada para leitura de sentença, em 02/10/2023, às 17:30 horas. Após o trânsito em julgado, a parte autora deverá requerer o cumprimento da sentença no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento do feito.
[...]”.

(3) RECURSO BANCO RÉU.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O CASO DE SUA MANUTENÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(4)

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O RECORRENTE APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (
ID.: 7065374)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE,
COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA,
A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
E NÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA
(IDOSA, CONTANDO ATUALMENTE COM 79 ANOS DE IDADE)
ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE, QUANDO SE É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. A SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA, FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
EM CONTRAPARTIDA,
PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FORA COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES.
POSTO ISTO, TENHO QUE MERECE GUARIDA O PLEITO RECURSAL,
TÃO E SOMENTE,
NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, PARA QUE SEJAM OS MESMOS CALCULADOS NA SUA FORMA SIMPLES.
(6)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATEIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)